Tribunal: TJPA
Processo: 0039348-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039348-19.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GERSON JAQUES DO COUTO, RONALDO FERREIRA DE SOUZA, MARIO FERRAO DE BARROS, TERTULIANO COUTINHO DE OLIVEIRA, DIONISIO ANTONIO ANSELMO, LUCINEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, JOSE MARIA LISBOA DA SILVA, EDSON BEZERRA BARBOSA, ADERSON MATOS CARDOSO, RAIMUNDO NONATO BARROS DOS SANTOS, RAIMUNDO ALVES VILA NOVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE DOIS IMPETRANTES. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO: ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para acolher a preliminar de extinção da ação mandamental para os impetrantes Raimundo Alves Vila Nova e Gerson Jaques do Couto em razão dos seus falecimentos antes da sentença, mantida os demais comandos sentenciais pelos seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em face da sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
com Pedido Liminar impetrado por
RONALDO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS,
concedeu a segurança pleiteada aos impetrantes Ronaldo Ferreira de Souza, Tertuliano Coutinho de Oliveira, José Maria Lisboa da Silva, Raimundo Alves Voila Nova e Gerson Jaques do Couto, para que o recorrente incluísse em seus vencimentos de aposentadoria o valor do abono salarial que atualmente se paga ao militar da mesma graduação em que foram aposentados, sendo retroativos desde a data da impetração, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC (Id. 2183071 – págs. 1/12).

O apelante, em suas razões recursais (id. 2183072 – págs. 2/14), após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, argumentando, em síntese:
[1]
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
[2]
a prejudicial de mérito de decadência do mandado de segurança;
[3]
a extinção do processo em relação aos impetrantes que faleceram;
[4]
a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal;
[5]
a transitoriedade do abono;
[9]
princípio contributivo, da legalidade e da autotutela e a impossibilidade do judiciário atuar como legislador positivo;
[9]
soldo correspondente ao grau superior. Cita jurisprudências. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com o fim de reformar integralmente a sentença, no sentido de reconhecimento da impossibilidade de incorporação do abono.

O apelados, em suas contrarrazões recursais (id. 2183074 – págs. 1/26), pugnaram pelo improvimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi a apelação apenas no efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 1.012, §1º, inc. V do CPC.

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau pronunciou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
(id. 2490988 – págs. 1/6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, cinge-se a questão em torno do pleito dos autores da ação mandamental, todos policiais militares inativos, no sentido de que o Instituto Previdenciário providenciasse a incorporação/equiparação em seus proventos do abono salarial em igualdade ao percebido pelos militares da ativa.

Havendo preliminares e prejudicial de mérito, passo a enfrentá-las.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DOS IMPETRANTES

Inicialmente, o recorrente levanta de extinção do processo sem resolução do mérito em face do falecimento dos recorridos Raimundo Alves Vila Nova e Gerson Jaques do Couto, pleiteando a extinção da ação mandamental.

Tem razão o apelante, nesse ponto.

De início e sem delongas, destaco o disposto no art. 485, inc. IX, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.

Assim, tendo em vista que presente demanda se trata de ação mandamental, possuindo caráter personalíssimo e intransmissível, o falecimento dos recorridos Raimundo Alves Vila Nova em 14/01/2017 e Gerson Jaques do Couto em 04/02/2015, ou seja, antes da sentença ser proferida, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento sobre a impossibilidade de habilitação dos herdeiros diante da natureza da ação mandamental e do direito requerido, conforme se observa:

EMENTA
: Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por morte do impetrante. Questão de ordem. - Impossibilidade da habilitação dos herdeiros, dados o caráter mandamental da ação de mandado de segurança e a natureza personalíssima do único direito

postulado
: a reintegração em decorrência da invalidade do ato de demissão.
Precedentes do S.T.F.

Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por extinto sem julgamento do mérito e ressalvando-se aos herdeiros do impetrante as vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato administrativo de sua demissão
. (MS 22130 QO, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/1997, DJ 30-05-1997 PP-23178 EMENT VOL-01871-02 PP-00260)

No mesmo sentido, o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL.
VANTAGEM PESSOAL. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
. 1. Embargos de declaração opostos contra julgado que negou provimento ao agravo interno em controvérsia que pleiteia a admissão de recurso extraordinário. 2.
O presente processo tem origem em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual; a parte noticia o falecimento do impetrante (fl. 1.063, e-STJ).
3.
Não é possível o exame de mérito do presente feito, tampouco a sucessão processual para o espólio, uma vez que os mandados de segurança configuram ação judicial de rito especial, marcado pelo seu caráter personalíssimo
. Logo, a solução processual cabível é a extinção sem o exame do mérito, nos termos da jurisprudência do STF: "(...) 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros.
(...)"
(ED no ED no EDv no AgR no AgR no ED no RE 221.452/DF, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-167 em 10/8/2016). Embargos de declaração prejudicados. Processo extinto sem resolução do mérito. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no RMS 31.126/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1.
Em face ao caráter mandamental da ação e a qualidade personalíssima do pedido principal, inadmissível a habilitação dos herdeiros por morte do impetrante, ressalvada a possibilidade de recorrerem às vias ordinárias.
2.
Extinção do processo sem julgamento de mérito.
(REsp 89.882/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/1998, DJ 14/12/1998, p. 266)

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A MORTE DA IMPETRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NATUREZA MANDAMENTAL E DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA DE OBJETO DO MANDAMUS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA PROFERIDA E DETERMINAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM A APRECIAÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME (2013.04115063-14, 118.369, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-04-15, Publicado em 2013-04-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RESGUARDADO ENQUANTO VIVA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2014.04564466-56, 135.373, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-30, Publicado em 2014-07-02)

MANDADO DE SEGURANÇA - MORTE DO IMPETRANTE - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU SUCESSORES IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I
- Tendo em vista o caráter mandamental da sentença concessiva de segurança, comumente relativa a direitos personalíssimos e intransmissíveis, a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, falecido o impetrante não cabe habilitação de herdeiros em mandado de segurança, acarretando a extinção do processo sem resolução de mérito.
ex vi art. 267, IX do CPC. Possibilidade de acesso às vias ordinárias. II - À unanimidade preliminar acatada. Recurso provido nos termos do voto do Desembargador relator. (2010.02593625-43, 86.934, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-04-26, Publicado em 2010-04-28)

Desse modo,
hei por bem em acolher a preliminar de extinção da ação mandamental para os recorridos Raimundo Alves Vila Nova e Gerson Jaques do Couto, com fundamento no art. 485, inc. IX do CPC.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA:

Como se vê da análise dos autos, trata-se de ato omissivo, consistente no não-pagamento de abono que os apelados entendem devido. Portanto, a relação jurídica travada é de trato sucessivo, sendo improcedente a alegação de ocorrência da decadência para a impetração da ação mandamental, tendo em vista que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, renova-se continuamente.

O Ministro do STF

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, na obra
"Manual do Mandado de Segurança"
, Ed. Renovar, RJ, 3ª edição, leciona na mesma linha de pensamento que:

"Se o ato impugnado for omissivo, em princípio, o termo inicial não tem como ser computado, inexistindo a decadência, porque não flui o prazo. Há, no caso, omissão contínua."

viés, a jurisprudência do STJ é uníssona como se nota dos seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE CONCEDIDO A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES CIVIS PELA LEI ESTADUAL Nº 2.964/2004. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS MILITARES. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar as razões consideradas no julgado agravado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

2. No caso dos autos, trata-se de ato omissivo, consistente no não-pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido. Assim, a relação jurídica é de trato sucessivo, sendo descabida a alegação de ocorrência de decadência para a impetração do
mandamus
, uma vez que o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei n.º 1.533/51 se renova continuamente. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.301/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 04/08/2008)
”.

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR - ESTADO DE GOIÁS - PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL PREVISTO NAS LEIS ESTADUAIS Nºs 8.225/77 E 9.270/82, NOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - DECADÊNCIA NÃO OPERADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO.

1. Não se opera a decadência, conforme prevista no art. 18 da Lei nº 1.533/51, quando se trata de prestação de trato sucessivo, em que a ilegalidade da omissão do poder público se renova mês a mês. Precedentes.

2. Recurso provido.

(RMS 20.060/GO, 6.ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 23/04/2007.)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE 11,98%. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA.

Decadência que se afasta por cuidar-se de prestações continuadas e de um ato omissivo. Mérito que deve ser apreciado pelo Tribunal a quo. Recurso provido.

(RMS 17.296/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 21/02/2005.) (grifei)

Desta forma, trata-se de ato omissivo, renovando-se mês a mês, não sendo possível, consequentemente, falar em decadência para impetração do writ.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da decadência.

MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal acerca da possibilidade ou não de se estender o pagamento de abono salarial instituído pelo Decreto n.º 2.219/97, alterado pelos Decretos n.ºs 2.836/98 e 1.699/05, aos proventos dos inativos.

Ressalta-se que o tema gerou muitas discussões e debates jurisprudenciais acerca da possibilidade de concessão ou equiparação do abono salarial ao militar da reserva, equivalente àquele recebido pelo da ativa.

Entretanto, o assunto foi pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/98 do Estado do Pará é de caráter transitório, logo não pode ser incorporado ao vencimento do servidor.

Ademais, decidiu-se nesta Corte, durante o julgamento de recurso similar nº 20133024547-9, que para os inativos gozarem das mesmas
benesses
dos que estão em atividade, deverá haver a instituição de lei nesse sentido, e não decreto, como vem ocorrendo na prática, sendo aquele entendimento de precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (AgReg no AI n.º 701.734/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (RMS 11869/PA), os quais cito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.
As normas contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.

2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 701734 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-11 PP-02218) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXPRESSAMENTE REJEITAR A PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM.

1. Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, "Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, pág. 539).

2. "Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores." (artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal).

3. Embargos acolhidos para rejeitar expressamente a pretensão de incorporação do abono salarial no vencimento básico com fins de servir de base de cálculo para outras vantagens.”

(EDcl no RMS 11869/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 326)

Desta forma, por se tratar de jurisprudência pacificada, os Ministros do STJ vêm julgando monocraticamente tal tema. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.”

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.461 - PA (2009/0087752-2), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 26/11/2013)

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

Recurso ordinário a que se nega seguimento.”

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/02/2012)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO. TRANSITORIEDADE. INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.”

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.664 - PA (2008/0073328-9) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 09/11/2011)

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."

(RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TRANSITÓRIO.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

(RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. ABONO SALARIAL. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJPA. Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2013.3.027246-4. Rel. Des. Constantino Guerreiro. DJ 03/11/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA A QUALQUER MOMENTO. INCORPORAÇÃO DO ABONO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 2836/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2013.3009034-5. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. DJ 06/08/2014)

Por outro lado, em que pese o entendimento acima exposto, certo é que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, pois de acordo com os documentos juntados aos autos, os recorridos Ronaldo Ferreira de Souza (22/07/2002), Tertuliano Coutinho de Oliveira (08/01/1996), José Maria Lisboa da Silva (17/07/1992), passaram para a inatividade ante da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, de 31/12/2003, onde garante-se o direito à paridade salarial dos policiais da inatividade com os policiais da ativa, consoante se vê do disposto no art.
7º
, da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o
§ 8º
do art.
40
da
Constituição Federal
,
in
verbis:

Art.
7º
-
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como
os proventos de aposentadoria dos servidores
e
as pensões
dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
,
sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Com efeito, a EC nº
41
/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas
que adquiriram esta condição até 31/12/2003
, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, com relação aos apelados que se aposentaram antes da EC n° 41/2003, deve ser mantido os termos da sentença, pois preenchem os requisitos necessários para a equiparação e incorporação do abono em seus proventos, diante da paridade.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a sistemática de repercussão geral ao julgar o Recurso Extraordinário n° 590.260 RG/SP:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos
, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que os servidores aposentados
antes da Emenda Constitucional nº
41
/03
tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART.
40
,
§ 8.º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1.
Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns.
20
/1998 e
41
/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do
§ 8º
do artigo
40
da
Constituição Federal
. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI - Data de Julgamento: 23/06/2009)”

No sentido do que restou explanado acima, colaciono jurisprudência que corrobora o meu entendimento, “
in verbis
”:

EMENTA: ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I- Preliminar de decadência e prescrição: o caso em tela é de ato omissivo da autoridade, sendo assim, são prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, não podendo ser atingido pela decadência. Quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça

II- Inconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça no Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial.

III- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

IV- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

V- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

VI-
A Emenda constitucional n° 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. A paridade, nos casos da embargante, deve ser respeitada, uma vez que, diante desta singularidade, o abono salarial deve compor os proventos percebidos por esta.

VII- Recurso Conhecido e parcialmente provido, afastando do valor do benefício concedido aos apelados LUIZ CARLOS BRITO DO ESPIRITO SANTO, RAIMUNDO OLIVEIRA GONÇALVES, MARIO CARLOS SOARES MORAES, CARLOS ALBERTO ARAUJO, correspondente ao abono salarial. Mantendo os demais termos da sentença.

(2017.02482893-59, 176.553, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-14)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCESSÃO DECRETOS Nº 2.219/97 E Nº 2.836/98 IMPOSSIBILIDADE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E CITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO: OCORRENDO A APOSENTADORIA DO AGRAVADO NO ANO DE 2005, PORTANTO, APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41/2003, EM 31.12.2003, NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL, POIS SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE SE DEU SOB AS NOVAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. DECISÃO POR MAIORIA.

(TJ-PA - AI: 00341802420088140301 BELÉM, Relator: CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Data de Julgamento: 17/05/2010, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/06/2010)”

Portanto, com base na jurisprudência pátria e nos fundamentos delineados, a sentença guerreada deve ser mantida integralmente haja vista os apelados fazerem jus a revisão na mesma proporção dos servidores em atividade, tendo em vista que foram transferidos para a reserva remunerada antes da EC n.º 41/03.

Com tais argumentos, acolho também o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Diante disso, vislumbro que as alegações do recorrente não merecem prosperar, posto que, nos autos verifiquei que os apelados acima mencionados, fazem jus a revisão na mesma proporção dos servidores em atividade, tendo em vista que foram transferidos para a reserva remunerada antes da EC 41/03.

Deste modo, conclui-se que de acordo com o posicionamento dos Tribunais pátrios o abono salarial pleiteado não se consubstancia em aumento de fato, face sua natureza transitória, entretanto, a regra de aposentadoria do servido público baseia-se pela data que o servidor foi para a inatividade”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para acolher a preliminar de extinção da ação mandamental para os impetrantes Raimundo Alves Vila Nova e Gerson Jaques do Couto em razão dos seus falecimentos, mantendo-se integralmente a sentença nos demais comandos sentenciais pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021